Tribunal: TCU
Processo: 024.179/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Aglailson Querálvares (peça 64) contra o Acórdão 2.951/2020-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Aglailson Querálvares contra o Acórdão 2591/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, julgou as suas contas irregulares, condenando-o em débito, solidário a outro responsável, no valor histórico de R$ 46.901,22; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por José Aglailson Querálvares para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e conferir a seguinte redação ao item 9.3 Acórdão 2951/2020-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se inalterados os demais itens: "9.3. julgar irregulares as contas de José Aglailson Querálvares e de Demétrius José da Silva Lisboa, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito de 7.855,62, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde 28/2/2008 até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU) , o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional.". 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente e aos demais interessados.